Tribunal: TJSP
Processo: 2163645-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de desconhecimento do débito – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de desconhecimento do débito – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Indeferimento:

– De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de proteção ao crédito, diante da alegação de desconhecimento do débito, uma vez que não há probabilidade do direito e perigo de dano, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001059770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163645-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ELCY TEREZA FLORES DA SILVA, são agravados HIPERCARD
BANCO MÚLTIPLO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:"POR
MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A
3a JUÍZA, QUE DECLARA VOTO", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR (Presidente), CAUDURO PADIN E ANA DE LOURDES COUTINHO
SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 13 de dezembro de 2019.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 19.010 --
Agravo de Instrumento n. 2163645-12.2019.8.26.0000
Agravante: Elcy Tereza Flores da Silva
Agravado: Hipercard Banco Múltiplo S/A e outro
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Direito: Rodrigo Faccio da Silveira
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação indenizatória Alegação de desconhecimento do débito
Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de
cadastros de restrição ao crédito Probabilidade do direito e
perigo de dano Inexistência Inteligência do art. 300 do
Código de Processo Civil Indeferimento:
De rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência
formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de
proteção ao crédito, diante da alegação de desconhecimento do
débito, uma vez que não há probabilidade do direito e perigo de
dano, o que se mostrava necessário, pela redação do art. 300 do
Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão copiada a fls. 80, proferida nos autos de ação
declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Elcy Tereza Flores da Silva
contra Hipercard Banco Múltiplo S/A e outro, que indeferiu a tutela de
urgência pretendida pela autora para exclusão de seu nome do cadastro
do SERASA.
Inconformada
a
autora
agrava,
sustentando a necessidade de reforma da r. decisão. Impugna as
compras realizadas no seu cartão de crédito e explica que somente faz
compras no “shoptime” e farmácia de manipulação, e que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contestadas
posto de gasolina e joalheria- não tem seu perfil de
cliente.
Explica não se negar a pagar, mas apenas
não pode pagar por compras realizadas com fraude, ainda mais no valor
realizado de R$5.604,98, e o limite do seu cartão era de R$2.000,00, e
as compras foram realizadas no mesmo dia das 14h57 horas até 23h34.
Requer a tutela recursal para retirada de
seu nome dos cadastros de inadimplentes do SERASA.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, e foi
recebido sem a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida
(fls. 82).
Em contraminuta o agravado requer seja
negado provimento ao recurso (fls. 95/106).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
No particular não estavam presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art.
300 do Código de Processo Civil; por que, em que pese serem
conhecidos os efeitos deletérios da inclusão do nome do indivíduo em
cadastros de proteção ao crédito, inexiste a probabilidade do direito da
agravante.
A agravante ajuizou ação declaratória c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatória contra o agravado, sustentando ser titular de cartão
magnético mantido com o Banco agravado, aduzindo ter sido vítima de
um golpe, chamado de “golpe do motoboy”, em que terceiros, se
passando por funcionários do Banco a ludibriaram alegando que
haviam sido verificadas transações suspeitas com seu cartão e, por esse
motivo, estariam enviando um motoboy para retirar o plástico em sua
residência. Após a retirada, verificou a agravante a ocorrência de várias
compras com seu cartão e a inclusão de seu nome nos cadastros do
SERASA. Pretendeu a concessão da tutela provisória, a fim de
suspender a publicidade do apontamento negativo.
Da r. decisão que indeferiu o pedido,
interpôs este agravo. E razão não lhe assiste.
Com
efeito,
a
simples
alegação
do
agravante, de que desconhece a origem e legitimidade do débito, e que
foi objeto de fraude não tem o condão de conferir maior probabilidade
ao seu direito, em aferição possível neste momento processual.
Isso porque, pelos elementos constantes
dos autos, é prematuro chegar a qualquer conclusão sobre a autoria
das compras impugnadas, bem como se houve mesmo falha na
segurança do banco em permitir a ocorrência da alegada fraude, o que
acarretaria na exclusão do desabono que se pretende.
Desta feita, a maior certeza acerca da
regularidade ou não das compras que originou o débito posteriormente
negativado, advirá da produção das provas necessárias ao esclarecimento da questão, inclusive documentos a serem
eventualmente juntados pelo agravado em sua contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
considerando-se
ausentes
os
pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a
manutenção da decisão agravada.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30036
AGRV.No: 2163645-12.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE.: ELCY TEREZA FLORES DA SILVA
AGDA.: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
ITAÚ UNIBANCO S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei, com a devida vênia, divergir do
entendimento da douta maioria da Turma Julgadora, pois,
pelo meu voto dava provimento ao recurso.
No caso presente, em cognição ainda sumária
da
situação
de
direito
material,
vislumbrava
a
probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano,
de modo a justificar o acolhimento em primeiro grau do
pedido de tutela de urgência antecipada.
Com efeito, a agravada narrou ter sido
vítima de fraude, por meio da qual foi induzida a entregar
seu cartão de crédito para terceira pessoa.
Retirado
o
cartão
pelo
motoboy,
foram
realizadas diversas operações em curto espaço de tempo e em
valores vultosos, em divergência com o regular padrao de
consumo da autora.
Desse
modo,
e
ainda
em
cognição
não
exuriente, vê-se que o presente caso poderá se enquadrar no
enunciado da Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“As
instituições
financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Diante
do
exposto,
dava
provimento
ao
recurso para suspender as negativações referentes ao
débito questionado.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
F5CA138
6
7
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F7BE204
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163645-12.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.